Tribunal: TJBA
Processo: 8077522-75.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8077522-75.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: WIVERSON GEORGE DE OLIVEIRA Advogado(s): WIVERSON GEORGE DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ04 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO OCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REEXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I. Caso em exame 1. Os presentes Embargos de Declaração foram opostos em face de Acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão autoral de anulação do ato administrativo de exoneração do cargo de Professor, ocorrido em 01/05/2000, e consequente reintegração, com ajuizamento da ação apenas no ano de 2025. II. Questão em discussão 2. Discute-se a ocorrência dos vícios de omissão e contradição no Acórdão embargado, notadamente pela alegada falta de manifestação expressa sobre a tese da nulidade absoluta do ato de exoneração e a imprescritibilidade da pretensão de anulação e reintegração. III. Razões de decidir 3. O Acórdão embargado enfrentou o cerne da controvérsia e não padece de omissão, obscuridade ou contradição, tendo estabelecido, de forma clara e exauriente, que o prazo de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 se aplica às ações constitutivas que buscam a reintegração de servidor público mediante a anulação de ato administrativo de exoneração ou demissão. 4. A alegada "nulidade absoluta" do ato, ainda que decorrente de suposta violação às garantias constitucionais do devido processo legal e à obrigatoriedade de avaliação em estágio probatório, não é capaz de afastar a incidência da prescrição quinquenal para a pretensão de reintegração, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, que restringe a imprescritibilidade às ações de ressarcimento ao erário (Art. 37, §5º, CF), tese devidamente fundamentada e adotada no julgado. 5. A irresignação manifestada pelo Embargante denota mero inconformismo com a conclusão desfavorável do julgado, buscando, sob o pretexto de omissão ou contradição, a rediscussão do mérito da prescrição e o reexame de matéria já devidamente apreciada e fundamentada. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração rejeitados Tese de julgamento: "O Acórdão que, em sede de Apelação Cível, mantém o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão de anulação de ato de exoneração de servidor público e consequente reintegração, com fundamento na aplicação do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e na jurisprudência consolidada que restringe a imprescritibilidade às ações de ressarcimento ao erário, não incorre em omissão, obscuridade ou contradição." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º 8077522-75.2025.8.05.0001, em que figuram, como Embargante, WIVERSON GEORGE DE OLIVEIRA, e, como Embargado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo, na íntegra, o acórdão embargado, nos exatos termos do voto do Relator. Sala de sessões, __ de ___________ de ____. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça